Tribunal: TJDFT
Processo: 0705262-04.2017.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 14.195 DE 2021. MARCO INTERRUPTIVO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário.
2. A sentença reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, V, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Controverte-se acerca da ocorrência de prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A execução está amparada por cédula de crédito bancário, cuja prescrição da pretensão executória é de três anos, nos termos do artigo 206, § 3o, VIII, do Código Civil e do artigo 70 do Decreto no 57.663/1966.
5. A suspensão do curso do processo se deu no período de 1.4.2019 a 1.4.2020, devendo ser aplicada a redação anterior do art. 921 do CPC. Escoado o prazo de um ano, tem início a contagem do prazo da prescrição intercorrente, que se consumaria em 1.4.2023.
6. Para fins de aferição da prescrição intercorrente, devem ser excluídos da contagem os períodos de suspensão extraordinária de prazos decorrentes da pandemia da Covid-19, conforme a Resolução no 313/2020 do CNJ, a Portaria Conjunta no 50/2020 do TJDFT e a Lei no 14.010/2020, totalizando cerca de 193 dias.
7. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo 1.340.553/RS, firmou a tese de que a efetiva constrição patrimonial é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente. De todo modo, mesmo com o reinício da contagem do prazo prescricional a partir de 27.10.2021, na data da prolação da sentença (25.2.2025) já havia transcorrido lapso temporal superior ao prazo legal aplicável, o que enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida. Unânime.
Teses de julgamento: "1. O prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de três anos, nos termos do artigo 206, § 3o, VIII, do Código Civil e do artigo 70 do Decreto no 57.663/1966. 2. O termo inicial de contagem do prazo prescricional trazido pela Lei no 14.195/2021 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da nova lei processual. 3. Só a efetiva constrição patrimonial é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921 e 924; CC/2002, art. 206, §.5o, I; e Decreto 57.663/1966, arts. 70 e 77.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS e EDcl no AgRg no AREsp 594.062/RS; e Acórdão 1873689, 07248118120188070001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4.6.2024, publicado no PJe: 17.6.2024.